Tribunal: TJMT
Processo: 1006741-95.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006741-95.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CAIO JUNIOR ARRUDA SILVA - CPF: 023.111.651-94 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação dolosa. Motocicleta com placa adulterada e sinais suprimidos. Ciência da origem ilícita do bem. Inexistência de documentação idônea. Versão evasiva do apelante. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto
pelo
aucsado
sentença da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), em razão da posse de motocicleta furtada com sinais identificadores adulterados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para a manutenção da condenação por receptação dolosa; e (
ii
) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista no § 3o do art. 180 do CP.

III. Razões de decidir

3. A apreensão do bem com placa falsa, chassi suprimido e sem qualquer documentação idônea, aliada ao preço vil pago pelo apelante e à ausência de comprovação da origem lícita, evidenciam o dolo do agente e afastam a tese absolutória.

4. A alegação de que a motocicleta teria sido adquirida como sucata, sem qualquer comprovação mínima, revela versão inverossímil e incompatível com a conduta de reformar o veículo para circulação habitual, reforçando a presença de dolo.

5. A ausência de comprovação da origem lícita do bem e a fragilidade das alegações defensivas impedem a desclassificação da conduta para a forma culposa, que exige boa-fé do agente e ausência de dolo direto ou eventual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A posse de bem furtado, com sinais identificadores adulterados, sem comprovação de origem lícita e adquirido por preço vil, evidencia o dolo na receptação.

2. A ausência de prova idônea e a inconsistência da versão do acusado afastam a possibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade culposa."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, caput e § 3o; CPP,
arts
. 386, V e VII, 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 10/08/2021; TJMT, Apelação Criminal no 1001520-39.2023.8.11.0050, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, 3a Câmara Criminal, j. 28/01/2026.

R E L A T Ó R I O

.
Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Caio Junior Arruda Silva
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 1006741-95.2021.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de receptação dolosa, tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, substituída a pena privati
va de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

O apelante
, nas razões recursais (I
D
317658411), postula a sua absolvição do crime de receptação dolosa, com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, alegando a ausência de provas robustas de que teria praticado o crime em questão. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3o, do Código Penal, ao argumento de que não restou evidenciado o dolo na conduta do agente.

O Ministério Público
, nas contrarrazões (I
D
317658415), pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a impossibilidade de absolvição ante o robusto conjunto probatório, bem como a inviabilidade de desclassificação para receptação culposa, uma vez que os fatos circunstanciais demonstram o dolo do agente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da (I
D
326972861), seguiu a mesma linha intelectiva, opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
vista no ID
317658411
,
narra que, no dia 2 de fevereiro de 2021, por volta das 20 horas, em uma barreira policial na Avenida República do Líbano, Bairro Paiaguás, em Cuiabá/MT, o denunciado Caio Junior Arruda Silva acabou sendo preso em flagrante delito por ter adquirido uma motocicleta Honda Biz, cor vermelha, com placas falsas (aparente NJE-9443), NIV removido e numeração de motor que revelou a placa verdadeira KAE-0839, constando que a motocicleta havia sido furtada em 23/07/2014 da vítima Gustavo dos S
antos Alves (BO n. 2670/2014), sabendo tratar-se de produto de crime.

A materialidade do delito restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (I
D

317657888
), termo de exibição e apreensão (I
D

317657890
), termos de depoimentos (
I
D
s

317657891
e
317657892
), boletim de ocorrência (I
D

317658353
, p. 5/6
), auto de avaliação indireta e laudo pericial, não havendo insurgência do apelante em relação a essa temática.

No que concerne à autoria delitiva, os depoimentos colhidos nas duas fases de instrução criminal, além de reforçarem a materialidade, comprovam a autoria por parte do
apelante
.

Com efeito, os policiais militares Sidnei Aparecido Pereira e
Leocilio
Messias dos Reis Junior, ouvidos tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, apresentaram depoimentos congruentes, confirmando que, após a checagem do veículo,
constataram tratar-se
de
"placa fria"
e chassi adulterado, sendo que, apesar de o
apelante
apresentar-se como proprietário e dizer que o teria adquirido
de terceiro
, não foi apresentada qualquer documentação, constatando-se que se tratava de veículo furtado.

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório extrajudicial, alegou que adquiriu a motocicleta de um amigo que possuía oficina mecânica em seu bairro, o qual teria dito que comprou o veículo em leilão do DETRAN como sucata. Afirmou ter
pago
R$ 1.000,00 (mil reais) pela motocicleta e que passou a reformá-la aos poucos, trocando pneu, aro, velocímetro e carburador. Declarou, ainda, que o amigo se comprometeu a entregar a nota fiscal da aquisição, o que nunca ocorreu.

Registre-se que o apelante não compareceu à audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia.

A defesa sustenta que inexistem provas robustas de que o apelante teria praticado o crime de receptação, postulando a sua absolvição com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, e na aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A tese não prospera.

Como é sabido, o tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, exige a comprovação do dolo para a sua caracterização. Todavia, por ser de difícil comprovação direta, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que a sentença condenatória deve ser mantida, porquanto a negativa do apelante
em sede administrativa
não encontra respaldo no conjunto probatório produzido ao longo da persecução penal.

Com efeito, as circunstâncias dos autos revelam, à saciedade, a ciência do apelante acerca da origem ilícita do bem.

Primeiro, o veículo ostentava placa falsa (NJE-9443), que, após checagem policial, revelou pertencer a uma Yamaha YBR de cor preta, e não à Honda Biz conduzida pelo réu. Além disso, o número do chassi estava completamente suprimido, evidenciando adulteração grosseira dos sinais identificadores do veículo, circunstância que, por si só, denota a procedência espúria do bem e a impossibilidade de o apelante dela desconhecer.

Segundo o

apelante adquiriu a motocicleta pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia manifestamente incompatível com o valor real do bem, avaliado indiretamente em R$ 3.720,00 (três mil, setecentos e vinte reais), conforme auto de avaliação indireta (I
D 317658353, p. 52
). A aquisição de veículo por preço substancialmente inferior ao de mercado, sem qualquer documentação, constitui forte indicativo da ciência da origem ilícita.

Terceiro, o
apelante
não apresentou qualquer documento comprobatório da alegada aquisição, como nota fiscal, contrato de compra e venda ou sequer a identificação do suposto vendedor, limitando-se a alegar genericamente que teria adquirido o veículo de um
"amigo mecânico"
, sem fornecer nome ou endereço em que este pudesse ser localizado.

Quarto, o apelante realizou diversas melhorias na motocicleta, como troca de pneus, aro, velocímetro e carburador, o que demonstra intenção de uso contínuo e circulação do bem, conduta incompatível com a alegação de que se tratava de mera "sucata para aproveitar peças".

Essa sucessão de irregularidades – preço vil, ausência de documentação, sinais identificadores adulterados e versão evasiva sobre a origem do bem – não permite concluir pela boa-fé do agente, mas, sim, pela intenção deliberada de manter a posse de bem de origem criminosa, configurando o dolo, seja na modalidade direta, seja, no mínimo, na modalidade eventual, por ter o apelante assumido o risco concreto de estar adquirindo produto de crime.

Aliás, não se pode olvidar que, em se tratando do crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente, ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que isso importe em inversão, mas em correta distribuição do referido
encargo probatório.

Acerca da matéria, este é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. [...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão d
o ônus da prova". 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021).

No mesmo sentido, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. ÔNUS DA DEFESA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que o condenou pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. A defesa postula: (i) a absolvição por insuficiência de provas; (
ii
) a readequação da dosimetria da pena, com reconhecimento e compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência; e (
iii
) a isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se cabe ao Tribunal conhecer do pedido de isenção de custas processuais; (
ii
) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de receptação; (
iii
) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e sua compensação com a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise sobre o pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal, conforme o art. 804 do CPP e art. 98, § 3o, do CPC, sendo incabível sua apreciação nesta fase recursal.

4. A apreensão de veículo produto de crime na posse do apelante, sem qualquer comprovação de origem lícita, caracteriza o crime de receptação, cabendo à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita, o que não ocorreu nos autos.

5. Os depoimentos dos policiais militares, prestados de forma harmônica e coerente com o conjunto probatório, são idôneos para embasar a condenação, conforme entendimento do TJMT.

6. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), é possível sua compensação com a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), com repercussão na pena intermediária, observadas as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, sendo incabível sua apreciação na instância recursal, por força do art. 804 do CPP e art. 98, § 3o, do CPC.

2. A posse de veículo produto de crime, sem comprovação de origem lícita, autoriza a condenação por receptação, recaindo sobre a defesa o ônus de demonstrar desconhecimento da origem ilícita.

3. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si e em consonância com o restante do conjunto probatório, são aptos a fundamentar condenação criminal.

4. Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa ao agente com menos de 21 anos à época do fato (art. 65, I, CP), admitindo-se a compensação com a reincidência (art. 61, I, CP), conforme a orientação jurisprudencial aplicável.

(N.U 1001520-39.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 29/01/2026)

Por conseguinte, não havendo dúvidas de que o apelante adquiriu e manteve sob sua posse motocicleta produto de furto, e tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu, com acerto, a existência de evidências suficientes de que ele agiu dolosamente, incumbia à defesa demonstrar a existência de provas no sentido de que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem. Todavia, assim não fez o recorrente, limitando-se a apresentar versão frágil e inverossímil, destituída de qualquer suporte probatório.

Dessa forma, não há como se falar em aplicação, em favor do apelante, do aforismo
in dubio pro reo
, devendo ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação dolosa.

Subsidiariamente, a defesa pretende a desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista no art. 180, § 3o, do Código Penal, ao argumento de que o réu teria agido com mera imprudência ao adquirir o veículo sem tomar as cautelas devidas.

O pleito subsidiário igualmente não merece acolhimento.

A receptação culposa exige que o agente não tenha conhecimento da origem ilícita do bem, mas que, pelas circunstâncias, devesse saber. Ocorre que, como amplamente demonstrado, os elementos dos autos evidenciam muito mais do que mera negligência por parte do apelante.

A aquisição de veículo por valor vil (R$ 1.000,00, quando o bem valia R$ 3.720,00), sem qualquer documentação, ostentando placa adulterada e com chassi completamente suprimido, somada à versão contraditória e evasiva apresentada pelo acusado, revela conduta dolosa e não meramente culposa.

Não há, portanto, espaço para a desclassificação pretendida, que exige boa-fé e ausência de dolo, elementos absolutamente ausentes no presente caso.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo de
Caio Junior Arruda Silva
, mantendo íntegra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026